Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO. PLEITO DE PARTICIPAÇÃO NO PRÓXIMO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da remessa necessária e da apelação, proferida nos autos do mandado de segurança, por restarem prejudicados, diante da perda superveniente de interesse recursal com o encerramento do curso de formação do impetrado. 1.1. O agravante alega, em suma, que não houve perda de objeto com o encerramento do curso preparatório, visto que poderia ingressar em outro aberto posteriormente, bem como que a ilegalidade não se convalida pelo mero decurso do tempo.
2. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando houver prejudicialidade da apelação e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2.1. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 1. Há perda superveniente do interesse recursal se já transcorreu o ano letivo para o qual o autor realizou o processo seletivo (2019) para cursar o 6o ano do ensino fundamental no Colégio Militar D. Pedro II. 2. Não se conheceu do apelo”. (07172802320188070007, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 18/12/2020). 2.2. O processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, ante a perda do objeto pela ausência superveniente do interesse. O interesse de agir está ligado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter, e deve ser analisado sobre o prisma da necessidade da obtenção da tutela jurisdicional e da adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional invocada.
3. O mandado de segurança visa impugnar o Boletim Geral Suplementar n.o 43, de 04 de março de 2022, que traz o Edital 16 e 17/2022 de Abertura de Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 01/2022 em vagas pelo critério de antiguidade e merecimento intelectual. 3.1. A Procuradoria de Justiça informa, em seu parecer, que o curso preparatório se iniciou em 14 de março de 2022 e terminou em 14 de abril de 2023, assim, compreende-se que houve a perda superveniente do interesse de agir, afinal, não há como proceder à inscrição do recorrido em processo seletivo já encerrado. 3.2. O encerramento da seleção impugnada pelo impetrante acarreta inutilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter (inscrição na seleção), pela impossibilidade de cumprimento da prestação jurisdicional. Há, portanto, perda do objeto deste mandado de segurança por fato superveniente à propositura da ação, o que leva a extinção do processo sem julgamento do mérito. 3.3. O interesse de agir deve ser apreciado não só no ajuizamento da ação, mas também por ocasião da prolação da sentença e no julgamento do apelo. "A tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil).
4. Não merece amparo, por sua vez, a alegação do agravante de que poderia participar do próximo curso de formação, pois esse pedido não foi feito na petição inicial do mandamus. 4.1. O impetrante pediu apenas para participar do curso preparatório regido pelos Editais 16 e 17/2022, que se iniciou no dia 14 de março e findou em 14 de abril de 2023. 4.2. O agravo interno não pode inovar em relação à pretensão deduzida no processo.
5. Agravo interno a que se nega provimento.